Tribunal: TJMT
Processo: 1028871-34.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028871-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR DE JESUS - CPF: 007.389.091-06 (RECORRIDO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto do relator, contudo entendo de modo diverso quanto ao arbitramento do dano moral, para o qual reputo razoável o valor de R$ 3.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA ASEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. TENTATIVAS DE CONTATO NÃO COMPROVADAS. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incorre em nulidade a sentença que confere ao autor mais do que o pedido, tendo em vista os limites do pronunciamento jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).

2. A retenção indevida de valores por advogado constituído para defesa dos interesses do cliente enseja o dever de indenizar pela atuação desidiosa.

3. Hipótese dos autos em que a parte recorrente não comprovou minimamente as tentativas envidadas para localização e repasse dos valores ao cliente.

4. Valor da condenação reduzido em atenção ao pedido inicial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, alega o julgamento
ultra petita
, pois o valor sugerido a título de condenação por danos morais pela parte autora ser muito inferior à condenação (R$ 5.000,00). No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais por ter procedido com o repasse dos valores assim que contatado, ao passo que efetuou diversas tentativas infrutíferas de localização da parte recorrida à época da liberação da quantia.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028871-34.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ROBERGES JUNIOR DE LIMA

Polo Passivo

GILMAR DE JESUS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação por danos morais decorrente da demora injustificada da parte reclamada, ora recorrente, no repasse de valores oriundos de condenação judicial ao seu cliente, ora recorrido.

Eis trechos da sentença recorrida:

O cerne da controvérsia reside em averiguar se houve inadimplemento contratual,
capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Contextualizando, o demandante relatou que contratou os serviços de advocatícias do reclamado para atuar no processo n. 1013017-68.2017.8.11.0015, consta que houve procedência do pedido da parte autora, no entanto, o patrono deixou de lhe repassar a quantia a título de dano moral angariada no respectivo processo.

O polo ativo salientou que após notificação extrajudicial foi devolvida a quantia de R$ 6.383,09 (seis mil trezentos e oitenta e três reais e nove centavos).

De outro lado, o réu afirmou que procurou o autor para devolver o valor, mas não obteve êxito. Afirmou que ao ser procurado pelo autor efetuou a devolução da quantia, mas que não recebeu a notificação extrajudicial.

Apontou que devolveu a quantia com juros e correção monetária, fato este incontroverso.

Denota-se dos autos que em 13/12/2019 foi expedido o alvará no valor de R$ 6.812,65 (seis mil e oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos). E somente no dia 27/5/2022 o polo passivo efetuou o repasse ao cliente ora demandante, com juros e correção monetária.

Na contestação, o réu apontou que diante do grande movimento em seu escritório deixou de transferir a quantia, mas que posteriormente diligenciou até a residência do polo ativo para efetuar o pagamento, mas não encontrou o autor.

Na audiência de instrução, o requerido afirmou que recebeu mensagem (Whatsapp), ato seguinte providenciou a transferência.

A testemunha declarou que foi a residência do requerente, mas não o encontrou, contudo, a testemunha não soube afirmar a data que compareceu à residência do promovente.

A testemunha mencionou que a residência estava fechada, de outro lado, na contestação o postulante alegou que seu funcionário obteve a informação que o requerente não residia no local.
(Minuto 18:56).

Considerando a imprecisão do relato, conclui-se que não há indícios de que o colaborador tenha comparecido ao endereço do autor, o qual reside em Sinop, ademais, não há elementos de que o autor tenha trocado o número do celular ou o endereço de sua residência, a fim de atestar a tese de inviabilidade da transferência.

Enfim, evidente a desídia do réu, ademais o próprio requente reconheceu a mora, de outro lado, sustentou um fato modificativo, contudo deixou de apresentar provas robustas nesse sentido, nem mesmo esclareceu a data que procurou o requerente, assim não se afastou do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa maneira, observa-se que houve mora por parte requerido, uma vez que não qualquer evidência que o advogado tenha procurado o cliente para repassar a quantia, somente realizou o depósito depois de mais de dois anos.

O artigo 389 do Código Civil aduz que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos.

A presença da boa-fé e confiança constitui deveres anexos ou laterais presentes em todos as relações contratuais, no caso, a parte reclamada atuou de forma ilícita, já que reteve indevidamente os valores recebidos da demanda, tal conduta configura má-fé e quebra da relação da confiança depositado no mandatário.

A parte reclamada não agiu conforme a confiança depositada, alerta o Enunciado 24 da CJF que: “em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.”.

A quebra dos deveres anexos gera a violação positiva do contrato, com responsabilidade daquele que desrespeita a boa-fé objetiva.

O advogado, na condição de procurador da parte, é obrigado a dar contas de sua gerência, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, conforme as disposições do art. 668 do Código Civil.

Por essas razões, reconheço a presença dos elementos caracterizados do dano moral, o artigo 186 do CC afirma: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

Na espécie, não há dúvidas de que a conduta da parte reclamada provocou transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

[...]

Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral.

Neste cenário, entendo que a fixação da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral, se mostra adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do inadimplemento contratual (13/12/2019).

Do julgamento
ultra petita.

O recurso veicula a ocorrência de julgamento
ultra petita
, por ter o juízo
a quo
estabelecido valor (R$ 25.000,00) além do sugerido pela parte autora (R$ 5.000,00).

Ainda que se saiba que o valor requerido a título reparação por dano moral é meramente sugestivo, deve ser considerado com o fim que os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil delineiam:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, considerando o princípio da congruência, adstrição ou correlação, a entrega jurisdicional deve ter como limite o próprio pedido da inicial, previsto no art. 141
c.c.
art. 492, “caput”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido, sendo viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (artigos 141 e 492, ambos do CPC), que, no caso, foi postulado dano em R$ 5.000,00 (seis mil reais), inclusive correspondente ao valor atribuído à causa.

Assinalam julgados nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido.

[...]

(TR-MT, N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 492 DO CPC. LIMITAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL AO PRETENDIDO NA INICIAL. MÉRITO. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON, INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR. READEQUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É ultra petita a condenação em dano moral que ultrapassa o valor pretendido na reclamação (art. 492 do CPC). 2- A responsabilidade da concessionária do serviço de água e esgoto é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

(TR-MT, N.U 1041732-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não toda decisão; isso porque não permeia a razão de decidir (
ratio decidendi
), sendo um capítulo distinto.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), conforme o princípio da conservação dos atos jurídicos.

Por isso, acolho a preliminar para estabelecer o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (seis mil reais).

Do mérito.
Como relatado, trata-se de ação que discute o cabimento de condenação em danos morais pela ausência de repasse de valores levantados mediante alvará judicial pelo advogado constituído para defesa processual.

Narra a parte recorrida que foi abordado pela parte recorrente em meados de 2017 para oferta de serviços advocatícios e, considerando a existência de negativação indevida em seu nome, aceitou a proposta e assinou procuração outorgando poderes ao advogado para ingresso da competente ação judicial.

Alega que, anos depois, ao não conseguir contato com a parte recorrente, buscou outro advogado para solução do conflito, momento em que foi identificado o levantamento do alvará nos autos de n. 1013017-68.2017.8.11.0015 em nome do advogado previamente contratado em dezembro de 2019, sem que o mesmo tenha entrado em contato com a parte recorrida desde então para repasse dos valores.

Ao ser contatado pelo antigo cliente, a parte recorrente prontamente efetuou a transferência dos valores, ao passo que alega ter tentado localizá-lo diversas vezes em seu endereço residencial, assim como via contato telefônico.

Pois bem.

No caso, inexiste qualquer comprovação quanto às tentativas envidadas para localização do cliente á época dos fatos, inclusive sendo realizada audiência de instrução e julgamento em que não houve a apresentação de informações conclusivas e hígidas quanto às alegações da parte recorrente.

É certo que a retenção indevida de valores por causídico constituído para defesa dos interesses de seu cliente é passível de indenização, conforme julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.

(N.U 1024598-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE RECEBIDO PELOS ADVOGADOS EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍTICO PRATICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARATERIZADA – DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, escorreita a sentença que condenou os causídicos à indenização pelos danos materiais e morais decorrente da conduta ilícita.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

(N.U 0008654-20.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação da recorrente ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o julgamento
ultra petita
e fixar o valor do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Em razão do resultado, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024